Tribunal: TJSP
Processo: 0000634-07.2016.8.26.0205
Classe: Apelação Criminal / Disposição de coisa alheia como própria
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso ministerial.
2-) A prova colhida, oral e documental, não demonstrou que o apelante tivesse agido com dolo para a prática do crime tipificado no art. 171, § 2o, inciso I, do Código Penal. Pode ter sido negligente, porém, isso não caracteriza a existência do delito.
3-) Absolvição mantida, tal com na r. sentença.